Tribunal: TJMT
Processo: 1008178-11.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Vistos etc.,
Observa-se que estes autos pertencia ao estoque da Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues e foram redistribuídos a este magistrado por força da Portaria n. 328/2019-Pres e decisão proferida nos autos 0073320-76.2018 - Cia.
Assim, diante do teor da Portaria no 749/2020-PRES que designou este magistrado para atuar como Juiz Auxiliar da Vice-Presidência, faço a devolução destes autos para regular encaminhamento ao magistrado Dr. Yale Sabo Mendes em atenção ao que dispõe a Portaria no 81/2020-PRES.
Às providências.
Edson Dias Reis
Juiz de Direito